Tribunal: TJSP
Processo: 1012417-86.2022.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Saúde – Portadora de "carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado invasivo" – Tratamento oncológico – Necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde – Manutenção da decisão que determina o fornecimento do tratamento requerido – Preliminar rejeitada – Sentença mantida – Recursos desprovidos.